Tribunal: TJDFT
Processo: 0749033-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0749033-34.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAREN CHRISTINA SOUZA DE MIRANDA EMBARGADO: INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 23621029 que nada proveu quanto ao pedido de processamento e julgamento da reclamação proposta pela embargante, dada a incompetência da Turma Recursal para a sua apreciação. A embargante aponta contradição na referida decisão, pois teria indicado a competência da Câmara de Uniformização para processar e julgar a reclamação, o que estaria em desalinho com o disposto no art. 197, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), o qual preceitua que a “reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível”. Sem razão. A embargante propôs reclamação com fundamento no art. 196, IV, do RITJDFT, ou seja, para “dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Nessa hipótese, o RITJDFT é expresso em atribuir à Câmara de Uniformização a competência para julgamento, conforme art. 196, §2o. Com efeito, trata-se de regra especial em face da geral, aludida no art. 197, §1o, que determina a distribuição da reclamação ao relator do processo principal. Assim, inexiste o vício aventado. Objetiva a embargante, em verdade, a reanálise da matéria exaustivamente enfrentada na decisão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Int. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito